Tribunal: STF
Processo: ARE 1257956
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Paracatu/MG, assim ementado (fls. 68):
    APELAÇÃO. ARTIGO 309 DO CTB. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. COMPROVAÇÃO. PROVA CABAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (fls. 72-82), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, deficiência de fundamentação quanto à dosimetria da pena, uma vez que: a) não foi reconhecida a atenuante da confissão, b) foi fixado regime mais gravoso que o indicado pela pena aplicada, c) foi negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
    A Presidência da Turma Recursal inadmitiu o recurso por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (fls. 86 e verso).
    É o relatório. Decido.
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria suscitada neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente